Tribunal: TJBA
Processo: 8001711-38.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001711-38.2018.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

APELADO: CARNEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
DEBORA SCHMIDKE RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. IPTU. DÍVIDA INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Porto Seguro contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de R$ 3.902,53, referente a débitos de IPTU vencidos e não pagos. O juízo de origem extinguiu o feito por ausência de interesse de agir, diante do valor exíguo da dívida, da inércia do exequente e da inexistência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, nos termos do entendimento consolidado no Tema 1184 do STF, quando a dívida executada for inferior a R$ 10.000,00 e ausentes diligências eficazes do ente exequente para localização de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), que reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa.

O valor executado, inferior a R$ 10.000,00, enquadra-se nos parâmetros estabelecidos na Resolução nº 547/2024 do CNJ, a qual institui diretrizes para o tratamento racional das execuções fiscais de pequeno valor.

Restou demonstrado nos autos que o Município não adotou medidas administrativas eficazes para a recuperação do crédito, tampouco foram encontrados bens penhoráveis ou promovida tentativa de conciliação prévia, nos termos exigidos pela norma administrativa.

A jurisprudência consolidada do STF reconhece que a manutenção de execuções fiscais de baixo valor, sem perspectiva de efetiva satisfação do crédito, viola os princípios da eficiência e da razoabilidade na gestão pública, não se revelando proporcional o prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 6.830/1980, art. 8º; Lei nº 12.767/2012, art. 25; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184/RG).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001711-38.2018.8.05.0201
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e como apelada CARNEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.